Tribunal: TJSP
Processo: 1501254-42.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA E "CRACK") – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, REDUÇÃO DA PENA, SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS, DETRAÇÃO E QUE SEJA REDUZIDA A MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DE 64 PEDRAS DE "CRACK" E UMA TROUXA DE MACONHA, ALÉM DE DINHEIRO E APETRECHOS – RÉU JÁ CONHECIDO NOS MEIOS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA E "CRACK") – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, REDUÇÃO DA PENA, SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS, DETRAÇÃO E QUE SEJA REDUZIDA A MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DE 64 PEDRAS DE "CRACK" E UMA TROUXA DE MACONHA, ALÉM DE DINHEIRO E APETRECHOS – RÉU JÁ CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS COMO TRAFICANTE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – VALIDADE – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL – A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA – FOI FIXADO O REGIME INTERMEDIÁRIO – AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO, A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES VEDAM A PERMUTA OU SURSIS – A DETRAÇÃO DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO E A MULTA NÃO PODE SER REDUZIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501254-42.2019.8.26.0559, da Comarca de Monte
Aprazível, em que é apelante VALDEMILTON SILVA DOS SANTOS,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501254-42.2019.8.26.0559 - Voto no 49081
2
Voto no 49081
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501254-42.2019.8.26.0559
Comarca: MONTE APRAZÍVEL - (Processo no 1501254-42.2019.8.26.0559)
Juízo de Origem: 2a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: VALDEMILTON SILVA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA E “CRACK”) – ABSOLVIÇÃO
DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, REDUÇÃO DA PENA, SUBSTITUIÇÃO
POR ALTERNATIVAS, DETRAÇÃO E QUE SEJA REDUZIDA A MULTA –
IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DE 64
PEDRAS DE “CRACK” E UMA TROUXA DE MACONHA, ALÉM DE DINHEIRO
E APETRECHOS – RÉU JÁ CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS COMO
TRAFICANTE
–
NEGATIVA
ISOLADA
E
RECHAÇADA
PELOS
DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – VALIDADE –
CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL – A
PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA – FOI FIXADO O
REGIME INTERMEDIÁRIO – AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO
CASO, A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES VEDAM A
PERMUTA OU SURSIS – A DETRAÇÃO DEVE SER EXAMINADA PELO
JUÍZO DA EXECUÇÃO E A MULTA NÃO PODE SER REDUZIDA – RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
VALDEMILTON
SILVA
DOS
SANTOS
foi
condenado pelo r. Juízo da 2a Vara da Comarca de MONTE
APRAZÍVEL, nos autos do Processo no 1501254-42/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501254-42.2019.8.26.0559 - Voto no 49081
3
sentença da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Luís
Gonçalves da Cunha Júnior, como incurso no artigo 33, caput e
§ 4o, da Lei 11.343/2006, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento
de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal, sendo negado o apelo em liberdade
(fls. 145/152).
O apelante foi processado porque, no dia 23 de
agosto de 2019, tinha em depósito para fins de tráfico, 7,62g
(sete gramas e sessenta e dois centigramas) de cocaína,
divididos em 64 (sessenta e quatro) pedras de crack, mais 01
(uma) porção de maconha, embalada em plástico transparente,
com peso líquido de 2,9g (dois gramas e nove decigramas),
tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar.
Apela
pleiteando a
absolvição
diante
da
fragilidade das provas ou, subsidiariamente, a desclassificação
da conduta para crime mais brando, a redução da pena,
detração penal, com abrandamento do regime e redução da
pena de multa (fls. 159/162).
Contrariado o recurso (fls. 166/171), o douto
Procurador de Justiça Dr. Flávia Cristina Merlini opina pelo
seu desprovimento (fls. 188/194).
É o relatório.
Impossível atender aos pleitos.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
Narra a denúncia que policiais militares, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501254-42.2019.8.26.0559 - Voto no 49081
4
patrulhamento de rotina, abordaram VALDEMILTON, cujo
apelido é “Jackie Chan”. Em busca pessoal, nada de ilícito foi
encontrado, mas foi localizando com ele a quantia de R$
20,00 (vinte reais), sendo duas notas de R$10,00 (dez reais).
Foi-lhe perguntado se havia algo de ilícito em
sua residência, sendo a resposta negativa, assim acabou
levando os policiais até determinado endereço, franqueando a
entrada. No interior da residência, em revista no local, foram
localizadas 04 (quatro) pedras de crack e uma trouxinha de
maconha, além de um garfo com resquícios de cocaína, duas
embalagens vazias de plástico, também com resquícios de
cocaína e um rolo de papel filme, tudo sobre uma mesa
improvisada.
Em seguida, o denunciado levou os policiais a
outra residência, local onde estariam seus documentos. No
local, a dona da residência autorizou a entrada dos policiais
e, na carteira do denunciado, encontraram a quantia de R$
550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em notas diversas.
Por fim, o denunciado levou os policiais a
uma terceira residência, onde não tinha a chave da casa e
forçou a porta para entrar. Os milicianos localizam nesta
última residência uma mochila, sendo que dentro dela havia
uma pochete contendo 60 (sessenta) pedras de crack,
divididas em 04 (quatro) trouxinhas de plástico branco, além
de R$ 7,65 (sete reais e sessenta e cinco centavos) em
moedas diversas, um aparelho celular sem chip da marca
BLU, um cartão de memória e um tablet, marca Papyre Pad.
Informalmente VALDEMILTON confirmou que
todos os objetos, dinheiro e entorpecentes apreendidos lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501254-42.2019.8.26.0559 - Voto no 49081
5
pertenciam, além de confessar aos policiais que estava
comercializando as drogas e por isso foi preso em flagrante
delito.
Em solo inquisitivo negou o tráfico. Disse que
é apenas usuário de crack e que as drogas apreendidas não
lhe pertencem. Já foi processado por porte de arma no
Estado do Ceará (fls. 06).
Em Juízo, voltou a negar os fatos. Disse que o
levaram em algumas residências que já havia morado, mas
as drogas encontradas não eram suas e é apenas usuário de
cocaína. Disse que nada tem contra os policiais militares que
o prenderam.
Ora, suas negativas não poderiam mesmo
vingar, pois foram rechaçadas pelo restante das provas, em
especial os depoimentos colhidos em contraditório.
Registrou-se desde o início do processo que
VALDEMILTON já era conhecido nos meios policiais pelo
tráfico de drogas. Foi preso em flagrante delito diante da
grande quantidade de drogas apreendidas em locais onde
residia, já embaladas e prontas para venda, além de dinheiro
apreendido em notas diversas e apetrechos destinados ao vil
comércio, garfo e embalagens de plástico com resquícios de
cocaína e rolo de papel filme.
O policial militar Elder Rubens confirmou que
o réu já era conhecido nos meios policiais pela prática do
tráfico. Na data em foco, abordaram ele na rua e estava
apenas com pequena quantia. Indagado sobre o local onde
residia, levou as autoridades até uma casa na rua Amazonas,
aparentemente vazia. Nessa casa foram localizadas uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501254-42.2019.8.26.0559 - Voto no 49081
6
porção de maconha e quatro de crack, além de embalagem
com resquícios de cocaína, garfo com sinais da mesma droga
e papel plástico filme.
O irmão do réu compareceu ao local e disse
que ambos haviam acabado de se mudar para aquele local,
apontando a casa em que moravam anteriormente, na rua
São Sebastião. Lá, constataram que se tratava da morada de
outro irmão do denunciado, seguindo-se a entrega de
documentos do réu pela cunhada.
Na carteira do réu constataram que havia R$
550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em notas pequenas,
que ele disse referir a acerto por rescisão de contrato de
trabalho. No entanto, aferiram ser mentira essa alegação no
local, pois com os documentos havia documento que
apontava o agendamento de rescisão trabalhista para data
futura.
Na sequência, o próprio réu apontou o local
onde
efetivamente
vinha
residindo,
também
na
rua
Amazonas, em que se identificou inúmeras malas e uma
mochila. O acusado separou as bagagens que lhe pertenciam
e na mochila acharam uma pochete com 60 (sessenta)
porções de crack e R$ 7,00 (sete reais) em dinheiro.
Diante de um contexto tão desfavorável e
comprometedor, VALDEMILTON confessou a propriedade da
droga e a traficância.
O
miliciano
finalizou
seu
depoimento
enfatizando que só tinha conhecimento da vinculação do réu
com o primeiro dos imóveis vistoriados, tendo se dirigido aos
outros dois por indicação dele próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501254-42.2019.8.26.0559 - Voto no 49081
7
No mesmo sentido foi o depoimento de
Leandro Aparecido, também policial militar, que confirmou
integralmente o depoimento prestado por seu parceiro de
ofício.
Ora, não há motivo para duvidar das palavras
dos policiais. Não estavam impedidos de depor. Antes, deviam
mesmo ser ouvidos a respeito dos fatos, como se extrai do
art. 6o, III, do Código de Processo Penal.
A só condição de funcionários públicos não os
torna suspeitos. Seus depoimentos são colhidos mediante o
compromisso de dizer a verdade, como qualquer outra
testemunha e, destarte, suas afirmações são sopesadas em
conjunto com as demais provas.
Nesse sentido o julgado desta egrégia Corte de
Justiça: “São cansativas as alegações costumeiras contra a
palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei,
em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em
flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não
podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de
sua condição funcional, devendo ser aferida a sua
credibilidade em função do exame atento do conjunto
probatório existente nos autos...” (Relator Desembargador
ANTONIO
LUIZ
PIRES
NETO,
Apelação
Criminal
no
0002502-24.2008.8.26.0068).
Não
bastasse
isso,
não
obstante
os
respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual
parcialidade
que
possa
existir
em
algumas
vítimas,
testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de
um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501254-42.2019.8.26.0559 - Voto no 49081
8
de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma
visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade
social.
Refutar a validade de um depoimento ou de
uma
declaração,
baseando-se
apenas
na
qualidade
processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem
escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos
utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de
enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente,
postura temerária no direito.
Nesse sentido há precedentes do Supremo
Tribunal Federal (HC 87.662/PE, Relator Ministro CARLOS
AYRES BRITO, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Relator Ministro
CELSO DE MELLO, DJU 18.10.96; HC 70.237, Relator
Ministro CARLOS VELLOSO, RTJ 157/94) e do Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 262.655/SP, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 06.06.13; HC
177.980/BA, Relator Ministro JORGE MUSSI, j. 28.06.11;
HC
149.540/SP,
Relatora
Ministra
LAURITA
VAZ,
j.
12.04.11; HC 156.586/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, j. 27.04.10)”. (HC no 356901/SP,
Relator Ministro FELIX FISCHER, Data da Publicação
22/08/2016).
Portanto, como registrou a r. sentença, não
há dúvidas, destarte, de que o réu fora efetivamente
surpreendido mantendo entorpecente em depósito, em local
que ele confirmou abrigar pertences seus, em mochila
apontada por ele próprio aos policiais como sua, conduta que
se amolda ao tipo imputado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501254-42.2019.8.26.0559 - Voto no 49081
9
Também, a forma de acondicionamento da
droga também sugere o tráfico, eis que toda a substância já
estava individualmente embalada e pronta para a circulação
em varejo.
O fato de ter admitido que é usuário de crack
não o isenta de responsabilidade, pois nada indica a
ausência de capacidade de entendimento da conduta ilícita
que praticava.
Como salienta VICENTE GRECO FILHO, na
hipótese de o réu também ser usuário de drogas: “o
toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter
dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente
estar
predisposto
a
levar
outros
ao
vício,
para que
compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno”
(Tóxicos, Saraiva, 1996, p. 113).
Aponta, ainda, para a traficância o fato de o
acusado ter em depósito dois tipos diferentes de substâncias
ilícitas.
Bem lançada a condenação por tráfico, passa-
se ao exame da dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito, pois o apelante
acabou muito beneficiado.
Não obstante as circunstâncias negativas do
fato, ser pessoa já conhecida nos meios policiais como
traficante, já ter respondido a processo em outro Estado da
Federação, cujo desfecho não se conhece, a grande
quantidade e variedade de drogas apreendidas em seu poder,
a pena-base não se afastou do mínimo legal, foi fixada em 05
(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501254-42.2019.8.26.0559 - Voto no 49081
10
dias-multa.
Na segunda fase, nada foi considerado e a
reprimenda permaneceu nesse patamar.
Na terceira fase, foi premiado com a aplicação
da causa de diminuição de pena insculpida no artigo 33, §4o
da Lei 11.343/06 e a redução foi generosa, de 1/2 (metade),
não obstante a gravidade concreta da conduta, diante a
grande quantidade e variedade de drogas apreendidas em seu
poder.
No artigo “A COCAÍNA E O CRACK: As Drogas
da Morte”, sobre os efeitos deletérios de tais substâncias, a
Doutora Irene Batista Muakad (Professora Doutora de
Medicina Forense do Departamento de Direito Penal,
Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo), descreve as terríveis fases nas
quais o usuário de crack passa. Na primeira fase, chamada
“euforia cocaínica” experimenta excitação, hipersexualidade,
inapetência,
hipervigilância,
instabilidade
emocional
e
insônia; na segunda, chamada “disforia cocaínica”, terá
angustia atroz, inapetência, insônia, indiferença sexual,
apatia, tristeza, melancolia e agressividade; na terceira,
chamada
“alucinose
cocaínica”:
alucinações
visuais,
auditivas, táteis, olfativas, excitação psicomotora, indiferença
sexual com dificuldade de ejaculação ou de orgasmo; na
quarta e última fase, chamada “psicose cocaínica”, terá
ilusões
paranoides,
mania
de
perseguição,
insônia,
depressão, tentativas de suicídio e homicídio, alucinações
auditivas e olfativas e hipervigilância.
Especificamente quanto aos efeitos do uso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501254-42.2019.8.26.0559 - Voto no 49081
11
crack por crianças e adolescentes, o Grupo Executivo de
Enfretamento às Drogas assevera: “Crianças e adolescentes
que fazem uso contínuo de crack podem ter o desenvolvimento
cerebral comprometido, com impacto direto na capacidade
cognitiva, ou seja, na maneira como o cérebro percebe,
aprende, pensa e recorda as informações captadas pelos cinco
sentidos. Assim, é comum que usuários da droga apresentem
dificuldades
de
aprendizado,
raciocínio,
memória,
concentração e solução de problemas, o que afeta o progresso
acadêmico, o comportamento e a frequência escolar. Eles
tendem a ter histórias de prejuízo no desempenho educacional,
possuem menor probabilidade de ter um emprego formal na
vida adulta e maiores índices de envolvimento criminal do que
usuários de cocaína em pó, afirma Felix Kessler, psiquiatra da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Usuários
crônicos que estão em fase de desenvolvimento ainda podem
apresentar distúrbios de conduta, transtornos afetivos e
alimentares, além de transtornos ansiosos como fobia social e
quadros de estresse. Sintomas do Transtorno de Deficit de
Atenção/Hiperatividade (TDAH) são frequentes em usuários de
substâncias psicoativas, como o crack, assim como problemas
de
autonomia
e
habilidade
para
estabelecer
relações
interpessoais” (Efeitos e Consequências. Grupo Executivo de
Enfrentamento
às
Drogas

disponível
em:
www.geed.go.gov.br/post/ver/166506/efeitos-e-
consequências, Acesso em 28 de maio de 2015.)
Foi-lhe aplicada pela grave conduta a pena de
módicos 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais
pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501254-42.2019.8.26.0559 - Voto no 49081
12
no valor mínimo legal.
O regime também foi brando, o intermediário,
quanto as mesmas circunstâncias concretas já apontadas
justificavam o fechado.
O tráfico combatido com mão frouxa incute
sentimento de descrédito no Poder Judiciário. Por esse
motivo, nos dias atuais, a obstinação e a audácia de
delinquentes disseminadores do vício no seio da sociedade
merecem repressão severa.
Com a devida vênia, o traficante, seja de
pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para
inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que
não encarcerado.
Incorpora-se aqui a lição do ilustre Promotor
de Justiça e professor de Direito Penal e Processual Penal,
VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES: “O traficante, de
grande ou de pequeno porte (já que os esforços se unem para
que o tóxico chegue ao destinatário final), é um dos
responsáveis diretos pela onda de crimes que avassala o País:
chacinas cometidas quase que diariamente na luta por pontos
de venda do entorpecente, a corrupção tomando proporções
inimagináveis, jovens praticando toda sorte de crimes
patrimoniais para a obtenção de recursos visando a aquisição
da droga, crianças atuando como intermediários do tóxico etc.
Além disso, não podemos esquecer os malefícios que a droga
traz para a saúde e para a própria vida do usuário, seja ele
viciado ou não” (in Encarte Especial do Boletim IBCCrim
Ano 6 no 75).
Pelos mesmos motivos, não se cogita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501254-42.2019.8.26.0559 - Voto no 49081
13
permuta ou sursis.
É verdade que o artigo 44 da Lei 11.343/06
teve sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo
Tribunal Federal, e os efeitos dessa declaração foram
estendidos pelo Senado Federal.
Essa situação, entretanto, não quer dizer que
a aplicação de pena restritiva de direitos deve ser aplicada de
forma sempre obrigatória ao tráfico de entorpecentes. Ao
contrário, quer dizer apenas que deve ficar a critério do
julgador ponderar a sua viabilidade caso a caso, pois se
entendeu que não cabia ao legislador ordinário, nesse ponto,
criar uma vedação genérica.
Não obstante, há que se ponderar que os
dispositivos constitucionais devem sempre ser interpretados
de maneira conjugada, a permitir a coexistência harmônica
no sistema jurídico.
No caso, a análise da pena adequada e
suficiente ao autor do crime de tráfico de drogas deve ser
feita com muito cuidado, pois especial atenção deve ser dada
ao combate rigoroso aos crimes hediondos e equiparados,
pois assim determina a atual Constituição Federal, no rol dos
direitos e garantias individuais (artigo 5o, inciso XLIII).
Como
todos
sabem
o
Preâmbulo
Constitucional, ao instituir o Estado Democrático de Direito,
equiparou as garantias à liberdade e à segurança, de modo
que, por certo, uma não pode sobrepor-se a outra e
tampouco excluí-la.
Portanto, as circunstâncias concretas que
envolvem o crime de tráfico praticados nestes autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501254-42.2019.8.26.0559 - Voto no 49081
14
demonstram que a eventual aplicação de pena restritiva de
direitos é medida absolutamente insuficiente à sua efetiva
repressão e mostra-se como solução violadora da segurança
social, incidindo, então, a proibição que consta do artigo 44,
inciso III do Código Penal.
Quanto à detração penal, é matéria que deve
ser reservada para exame do Juízo da Execução, pois
precária a instrução do feito quanto à vida prisional do réu,
que permaneceu encarcerado durante o processo.
Não é possível saber se preenche ou não os
requisitos
necessários
(objetivos
e
subjetivos)
para
a
progressão antecipada.
Por fim, quanto à pena de multa, não há
como reduzir-lhe o valor.
O espúrio comércio e a disseminação do uso
das drogas são condutas que buscam o lucro fácil à custa da
saúde de seus usuários e movimenta, em regra, vultosas
quantias, em dinheiro. Em muitos casos promove o sustento
de grandes organizações criminosas.
Portanto, nada mais justo que os condenados
pelo tráfico ou condutas relacionadas ao fornecimento de
drogas a terceiros sejam punidos de forma pecuniária e
bastante rigorosa.
Nesse sentido trilham os julgados desta Corte
de Justiça: “A aplicação da pena de multa nos termos da Lei
no
11.343/06
atende perfeitamente aos princípios constitucionais da individualização da pena e da
proporcionalidade, sendo certo que o aumento do valor
cominado in abstrato na novel legislação apenas revelou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501254-42.2019.8.26.0559 - Voto no 49081
15
intenção do legislador em recrudescer o tratamento penal
dispensado aos infratores alcançados pela Lei de Drogas”
(Agravo em Execução no 0179635-58.2011.8.26.0000, 4a
Câmara Criminal, Relator WILLIAN CAMPOS, j. 07.02.12).
Eventual impossibilidade no pagamento da
multa imposta, em virtude de dificuldades financeiras ou
falta de emprego, por exemplo, são questões que devem ser
submetidas ao Juízo das Execuções e não deduzidas nesta
Corte de Justiça, a fim de se evitar supressão de instância,
de acordo com os artigos 50 e 51, do Código Penal, e artigos
168 e 169 da Lei de Execuções Penais.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator